Tribunal: TJBA
Processo: 2000216-73.2025.8.05.0150
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000216-73.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: Alex Batista Reis Advogado(s): F ACORDÃO EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA A APENADO EM REGIME SEMIABERTO. I. Caso em exame 1. O Ministério Público do Estado da Bahia interpôs agravo em execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Lauro de Freitas/BA que concedeu prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ao apenado Alex Batista Reis, condenado a 15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pelos crimes dos artigos 213 e 217-A do Código Penal, em cumprimento de pena no regime semiaberto com autorização para trabalho externo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de prisão domiciliar a apenado em regime semiaberto sob o fundamento de existência de proposta de trabalho externo e invocação dos princípios da individualização, progressividade da pena e dignidade da pessoa humana, mesmo sem a demonstração das hipóteses excepcionais previstas em lei. III. Razões de decidir 3. A Lei de Execuções Penais somente autoriza a conversão da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar nas hipóteses do artigo 117, quando o executado estiver cumprindo pena em regime aberto, não havendo previsão legal para concessão do benefício a presos em regime semiaberto. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a concessão deste benefício para a apenados do regime semiaberto apenas quando demonstrados cumulativamente: debilidade extrema por doença grave, impossibilidade de recebimento de assistência médica adequada no estabelecimento prisional e risco iminente à vida ou à integridade física do apenado, requisitos não comprovados no presente caso. 5. A existência de proposta de trabalho externo e a boa conduta carcerária não constituem fundamentos suficientes para autorizar a prisão domiciliar, pois o trabalho externo é expressamente permitido no regime semiaberto pelos artigos 35, § 2º, do Código Penal e 36 da Lei de Execução Penal, sem necessidade de alteração do local de cumprimento da pena. 6. A própria decisão agravada reconheceu expressamente a inexistência de superlotação no Conjunto Penal de Lauro de Freitas, o que afasta a possibilidade de aplicação da Súmula Vinculante 56 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo provido para revogar a decisão que concedeu prisão domiciliar ao agravado, determinando seu retorno ao cumprimento da pena em regime semiaberto no estabelecimento prisional adequado. _________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 35, § 2º; art. 213; art. 217-A; LEP, art. 36; art. 112; art. 117. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 56; STJ, Súmula 491; TJBA, Agravo de Execução Penal nº 8015795-89.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal, j. 21.06.2023; TJBA, Agravo de Execução Penal nº 8032179-64.2022.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, j. 14.02.2023; TJBA, Agravo de Execução Penal nº 8022827-82.2022.8.05.0000, Rel. Des. Soraya Moradillo Pinto, Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, j. 17.08.2022. Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal nº 2000216-73.2025.8.05.0150, oriundo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, no qual figura como Agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como Agravado, o apenado ALEX BATISTA REIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do presente Agravo e DAR-LHE PROVIMENTO, para REVOGAR a decisão que concedeu prisão domiciliar ao agravado, determinando-se o seu retorno ao cumprimento da pena em regime semiaberto no estabelecimento prisional adequado, devendo o Juízo a quo proceder às medidas necessárias ao cumprimento desta decisão, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora